Tribunal: TJES
Processo: 0001968-49.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001968-49.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOHNSON & JOHNSON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

APELADO: GOLFINHO REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES EM EMBARGOS ANTERIORES.
IDENTIFICADA OMISSÃO NO JULGAMENTO DE EMBARGOS ANTERIORES COM
CORREÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Distribuidora Golfinho Ltda. contra acórdão que, ao acolher embargos declaratórios da parte contrária com efeitos infringentes, deu parcial provimento à apelação para reformar parcialmente a sentença e rejeitar o pedido de indenização por lucros cessantes decorrentes de alegada perda de faturamento. A embargante sustenta omissão quanto às preliminares de ausência de interesse recursal e violação ao princípio da dialeticidade, bem como contradição na correção de suposta premissa fática equivocada e obscuridade na delimitação do objeto recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar as preliminares de ausência de interesse recursal e de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve contradição ao atribuir efeitos infringentes aos embargos anteriores sob fundamento de suprir omissão para correção de premissa fática equivocada; e (iii) determinar se há obscuridade ou indevida reapreciação de matéria já decidida, à luz dos arts. 505 e 507 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O colegiado examina a admissibilidade do recurso anteriormente interposto e, ao reconhecer omissão quanto à adoção de premissa fática equivocada, atribui efeitos infringentes, o que pressupõe juízo positivo de admissibilidade e afasta alegação de ausência de interesse recursal ou violação à dialeticidade. 5. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes e suficientes à formação do convencimento, de modo que a ausência de menção expressa aos termos “dialeticidade” ou “interesse recursal” não configura omissão. 6. O acórdão embargado identifica que, no julgamento anterior, houve omissão sobre a atribuição indevida ao valor constante do laudo pericial de natureza de prova de perda de faturamento, quando o montante se referia a saldo devedor discutido em demanda diversa, não constituindo demonstração idônea de lucros cessantes. 7. O suprimento da omissão e a correção de premissa fática equivocada constitui hipótese admitida de integração do julgado, inclusive com efeitos modificativos, quando a conclusão adotada parte de dado objetivo incorreto ou mal interpretado anteriormente apontado e não apreciado. 8. Não há incompatibilidade lógica entre fundamentos e dispositivo, pois, inexistindo prova adequada da perda de faturamento, impõe-se a rejeição do pedido de lucros cessantes. 9. A invocação dos arts. 505 e 507 do CPC não evidencia violação à coisa julgada ou rediscussão de matéria decidida, uma vez que a modificação decorre do saneamento de vício interno do próprio acórdão. 10. O acórdão descreve de forma clara o iter processual e delimita o objeto dos embargos anteriormente apreciados, inexistindo obscuridade ou trecho ininteligível. 11. A pretensão recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão. 2. A correção de premissa fática equivocada, apontada e não apreciada em embargos anteriores, configura hipótese de integração do julgado e admite efeitos infringentes. 3. Não há omissão quando o acórdão examina a admissibilidade recursal e enfrenta as questões relevantes à formação do convencimento, ainda que sem menção expressa a todos os argumentos das partes.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 505 e 507.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DISTRIBUIDORA GOLFINHO LTDA.
contra acórdão, desta relatoria, que deu provimento aos embargos de declaração opostos pela parte contrária, atribuindo-lhe efeitos infringentes para dar parcial provimento ao anterior apelo e reformar parcialmente a sentença, a fim de rejeitar o pedido de indenização por lucros cessantes decorrentes de alegada perda de faturamento.

Como cediço, os embargos declaratórios constituem instrumento processual de natureza integrativa, destinado exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Sustenta a embargante que o acórdão não teria apreciado a preliminar de ausência de interesse recursal e de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, a leitura integral do acórdão embargado evidencia que o colegiado examinou a admissibilidade do recurso anteriormente interposto, passando, de forma fundamentada, à análise do vício apontado, qual seja, a omissão (ausência de apreciação) quanto à adoção de premissa fática equivocada no julgamento da apelação.

O reconhecimento da existência de omissão anterior e a consequente atribuição de efeitos infringentes pressupõem, logicamente, o juízo positivo de admissibilidade do recurso.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e suficientes à formação do convencimento. A inexistência de menção expressa aos termos “dialeticidade” ou “interesse recursal” não configura omissão quando o conteúdo decisório revela, de forma clara, que o recurso foi considerado apto ao conhecimento.

Inexiste, portanto, omissão.

A embargante afirma que o acórdão teria incorrido em contradição ao modificar o julgado com base em suposto erro de premissa fática, quando, na verdade, teria procedido a reexame de prova pericial.

Também aqui não lhe assiste razão.

O acórdão embargado consignou expressamente que, no julgamento dos primeiros embargos, houve omissão quanto à suscitada adoção da premissa fática equivocada no julgamento do apelo, ao se atribuir ao valor indicado no laudo pericial a natureza de prova de perda de faturamento, quando, na realidade, o montante referia-se a saldo devedor discutido em demanda diversa, não constituindo demonstração idônea de lucros cessantes.

A correção de premissa fática equivocada constitui hipótese admitida de integração do julgado, inclusive com efeitos modificativos, quando demonstrado que a conclusão anteriormente adotada partiu de dado objetivo incorreto ou mal interpretado - fato apontado nos primeiros embargos e não apreciado em seu julgamento.

Não há incompatibilidade lógica entre fundamentos e dispositivo. Ao contrário, o raciocínio desenvolvido no acórdão é coerente: inexistindo prova adequada da perda de faturamento, impõe-se a rejeição do pedido de lucros cessantes, vício sanado nos embargos reiterados.

A pretensão da embargante revela, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada, o que não se confunde com vício de contradição.

A invocação dos arts. 505 e 507 do CPC igualmente não evidencia omissão ou contradição.

O acórdão deixou claro que a modificação do julgado decorreu do reconhecimento de vício integrativo, sanando omissão relativa à adoção de premissa fática equivocada. Não se tratou de reapreciação de matéria já decidida, mas de correção de vício interno do próprio acórdão.

A simples discordância da parte quanto ao entendimento adotado não autoriza a rediscussão da causa por meio de embargos declaratórios.

Por fim, não há obscuridade quanto ao objeto do recurso anteriormente apreciado.

O acórdão descreve de forma clara o iter processual e identifica que os embargos então analisados foram opostos contra o acórdão proferido em sede de embargos na apelação, em que persistiu o vício suscitado, sem nenhuma apreciação (conferir fls. 1574, que destaca que a situação foi alertada nos primeiros embargos, e embora relatada não foi enfrentada no voto de relatoria). A compreensão do conteúdo decisório é plenamente possível mediante a leitura sistemática do relatório, da fundamentação e do dispositivo.

Não se verifica qualquer trecho absolutamente ininteligível ou ambíguo que comprometa a clareza da decisão.

Diante de todo o exposto, constata-se que os presentes embargos de declaração buscam, na realidade, a rediscussão do mérito do julgamento, finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

Não configurados omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso.

Posto isso, conheço e nego provimento aos presentes embargos de declaração, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 04/05/2026 - 08/05/2026

Acompanho o E. Relator.